Tribunal: TJMT
Processo: 1017674-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017674-67.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 24.517.358/0001-54 (EMBARGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), L. APARECIDA MOREIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 24.517.358/0001-54 (EMBARGANTE), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO –CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1. No presente caso, a insurgência da parte Embargante está no posicionamento adotado pela decisão colegiada e não na existência de contradição e/ou obscuridade propriamente dita.

2. Pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, vê-se que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade e/ou erro de premissa.

3.
Embargos desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão (id. 259055183) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte Ré/Embargante e deu provimento ao recurso interposto pela parte Autora/Embargada, para condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais
.

Aduz a Embargante (id. 263436273) que há contradição e obscuridade no vão acordão embargado,
“no que tange à fundamentação do voto e sua conclusão, notadamente porque incontroversa a conduta regular por parte da concessionária de energia, contudo, recaiu sobre a embargante indevida condenação”
.

Para tanto, argumenta que
“
o caso versa sobre uma Recuperação de Consumo resultante de uma inspeção que constatou um DESVIO na Unidade Consumidora da parte autora, conduta realizada à REVELIA da empresa embargante”
, cuja averiguação da autoria do desvio realizado na unidade consumidor não é necessária para fins de recuperação de consumo.

Segue argumentando que, o v. acórdão
“também foi contraditório na manutenção da r. sentença quanto a determinação de revisão da fatura conforme a média dos últimos 12 meses”
.

Diante desse contexto, requer
“o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, por fim, reformar o acórdão embargado para que seja reconhecida a total improcedência dos pedidos autorais, com a consequente condenação da embargada em honorários sucumbenciais e custas processuais”
.

A parte Embargada apresentou
contrarrazões (id. 265349771) pelo não conhecimento dos embargos, ante a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no v. acórdão embargado atacado e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

No caso em tela, o Embargante aduz, em síntese,
que há contradição e obscuridade no acórdão embargado,
“no que tange à fundamentação do voto e sua conclusão, notadamente porque incontroversa a conduta regular por parte da concessionária de energia, contudo, recaiu sobre a embargante indevida condenação”
.

Em resumo, o Embargante sustenta que
“
o caso versa sobre uma Recuperação de Consumo resultante de uma inspeção que constatou um DESVIO na Unidade Consumidora da parte autora, conduta realizada à REVELIA da empresa embargante”
, cuja averiguação da autoria do desvio não é necessária para fins de recuperação de consumo. E sustenta, ainda, que, o v. acórdão
“também foi contraditório na manutenção da r. sentença quanto à determinação de revisão da fatura conforme a média dos últimos 12 meses”
.

Logo, bem se vê que o Embargante não demonstrou qualquer contrariedade ou obscuridade no fundamento e conclusão do v. acórdão embargado, mas apenas e tão somente a sua irresignação quanto à análise colegiada das teses sustentadas em seu apelo.

Em resumo, a insurgência da Embargante está no posicionamento adotado pela decisão colegiada e não na existência de contradição e/ou obscuridade propriamente dita.

Deveras, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo falar em omissão, contradição, obscuridade e/ou erro de premissa.

Por outro lado, evidencia-se que a Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024). (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025